Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-16.2020.8.11.0030
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-16.2020.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0850-02 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE FORMAL DA CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada nulidade formal da CDA por suposto não atendimento aos requisitos previstos no art. 2o, §5o e §6o, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou a questão relativa à validade formal da Certidão de Dívida Ativa, consignando expressamente que a CDA atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

5.
Para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que, ao enfrentar a questão da validade da CDA, consigna expressamente que o título executivo atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à análise específica da nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa n. 2018624457, sustentando que o v. acórdão, conquanto tenha decidido pela validade do título executivo, não enfrentou expressamente a tese recursal relativa à ausência dos requisitos formais previstos no art. 2o, §5o e §6o, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do CTN.

Aduz que a CDA, embora discrimine o valor final da dívida, não identifica o índice de atualização monetária aplicado, a metodologia de cálculo dos juros de mora, nem o termo inicial para a sua incidência, elementos estes imprescindíveis à liquidez e certeza do título executivo.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre essa alegação de nulidade formal impede o prequestionamento da matéria e poderá obstar o conhecimento de eventual recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Nestes termos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, mediante manifestação expressa sobre a alegada ausência de discriminação dos parâmetros de juros de mora e correção monetária na CDA, sob pena de nulidade do título executivo.

Subsidiariamente, pugna para que se considere
prequestionada
a matéria para fins de interposição de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões no Id.
284429898
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento
deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à análise da nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa n. 2018624457, sustentando que esta não atenderia aos requisitos formais exigidos pelo art. 2o, §5o e §6o, da Lei n. 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, por não discriminar, de forma suficiente, a origem, a natureza, o valor originário, bem como a metodologia de cálculo dos juros e da correção monetária.

Aduz ainda que a CDA, embora discrimine o valor final da dívida, não identifica o índice de atualização monetária aplicado, a metodologia de cálculo dos juros de mora, nem o termo inicial para a sua
incidência, elementos estes que seriam imprescindíveis à liquidez e certeza do título executivo.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre essa alegação de nulidade formal impede o prequestionamento da matéria e poderá obstar o conhecimento de eventual recurso especial, nos termos da Súmula 211 do STJ.

Todavia, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, verifico que o voto condutor do

v
. acórdão embargado enfrentou, com clareza e precisão, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquela referente à formal validade da Certidão de Dívida Ativa. Confira-se o seguinte trecho do julgado:

"Sabe-se que o Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 204, estabelece que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

No presente caso, a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção. Ao contrário, a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, incluindo a descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança.

Nesses termos, verifico que não há fundamento para acolher tais alegações."

Deste excerto, depreende-se que o
voto condutor do
v. acórdão apreciou a questão relativa à validade formal do título executivo, concluindo que a CDA preenchia os requisitos legais e que não havia
elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida ativa regularmente inscrita, nos termos do art. 204 do CTN.

É cediço que o julgador não está obrigado a responder a cada um dos argumentos formulados pelas partes, nem a se pronunciar expressamente sobre cada dispositivo legal invocado, bastando que
enfrente
de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, explicitando o iter lógico percorrido, como ocorreu na espécie.

Nesse diapasão, o
voto condutor do
v. acórdão concluiu, de forma inequívoca, que a CDA atendia aos requisitos formais e substanciais exigidos pela legislação, inclusive quanto à
"descrição clara da origem da dívida e a fundamentação legal para sua cobrança"
, afastando, por conseguinte, a alegação de nulidade formal do título executivo.

Ademais, o v. acórdão registrou expressamente que
"a parte apelante não apresentou elementos capazes de afastar essa presunção"
, referindo-se à presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida ativa regularmente inscrita, nos termos do art. 204 do CTN.

Importante ressaltar que, embora não tenha havido menção literal aos dispositivos legais mencionados pela parte embargante (art. 2o, §5o e §6o, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN), o
voto condutor do
v. acórdão examinou a questão à luz do art. 204 do CTN, que estabelece a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita.

Quanto à ausência de discriminação dos parâmetros de juros de mora e correção monetária na CDA, tal aspecto está inserido na questão mais ampla da validade formal do título executivo, que foi devidamente apreciada pelo v. acórdão,
concluindo
que a CDA atendia aos requisitos legais e que não havia elementos para afastar a presunção de certeza e liquidez.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a dispositivos legais para que se considere
prequestionada
determinada matéria, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu na hipótese.

Destarte, não há que se falar em omissão no v. acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à validade formal da CDA foi devidamente apreciada, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de suprir omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que se destinam apenas a corrigir vícios formais da decisão, e não a propiciar novo julgamento da causa.

Assim, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por BANCO BRADESCO S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025